Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-91.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012959-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JPN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 45.453.744/0001-08 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), APVS TRUCK - CNPJ: 18.056.261/0001-99 (APELANTE), GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA - CPF: 373.228.948-63 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES - CPF: 096.394.848-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR – PERDA TOTAL DE VEÍCULO – MORTE DO PREPOSTO DO SEGURADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – IRREGULARIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO
NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DA SEGURADORA NÃO SATISFEITO – ART. 768 DO CC –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto à culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)"3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1302619 RS 2018/0130670-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)”

Nos termos do art. 768 do CC, a intenção de agravar os riscos determina a exclusão da responsabilidade da seguradora, o que não se verifica na hipótese, pois não restou demonstrada a conduta dolosa ou culposa do segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por APVS TRUCK em face da sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da - Ação Cobrança nº 1012959-91.2023.8.11.0003, ajuizada em face por JPN TRANSPORTES LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação Cobrança” aforada por JPN TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de APVS REUCK, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré, no pagamento da importância de R$263.002,00 (duzentos e sessenta e três mil e dois reais), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da negativa do pagamento; condeno a parte ré no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”
(Id. 214995737).

Em suas razões, de Id. 214995739, a apelante defende a reforma da sentença, na medida em que houve injustificada atitude voluntária do apelado, que deu causa exclusiva ao embate por agravo no risco, infringindo assim o regramento do regimento interno da associação apelante, bem como a própria legislação infraconstitucional e a pacífica jurisprudência de nossos Tribunais, de forma que não foram preenchidos os requisitos previstos para o pagamento da indenização securitária.

Ressalta que, o local onde ocorreram os fatos, tratava-se de rodovia precária, de mão dupla e sem acostamento, cuja velocidade máxima permitida era de 60 km/h, ainda mais para conjuntos veiculares pesados.

Afirma que houve a perda do controle direcional do veículo (caminhão e reboque) do apelado, sem qualquer fator externo que pudesse explicá-lo e, ainda, constatado que o motorista trafegava com velocidade acima de 90 km/h, razão pela qual ao avaliar o contexto e a dinâmica do evento, concluiu pelo agravamento do risco, que deu causa exclusiva ao acidente.

Consigna que houve deliberada, intencional e despropositada atitude do condutor, ao trafegar muito acima da velocidade de segurança, decorrendo de tal ato a causa dos danos.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 214995742, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança intentada pela ora apelada visando o recebimento de indenização securitária em virtude do acidente de trânsito ocorrido com caminhão de carga de sua propriedade conduzido por seu preposto.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda e em face desse
decisum
insurge-se a seguradora recorrente.

Em síntese, alega a existência de agravamento do risco que a desonera da obrigação de efetuar o pagamento da indenização decorrente do sinistro.

Pois bem.

Acerca da dinâmica dos fatos, colhe-se dos autos que, na data de 26 de fevereiro de 2023, por volta das 14:00 horas, na Rodovia Dr. Chaffy Jorge, próximo ao KM 5, Município de São Simão/SP, o caminhão objeto do contrato firmado entre as partes (Modelo Mercedes Benz Axor 2536 S, placa AIV-7188. Ano 2014, de propriedade da autora) sofreu sinistro de colisão em um poste, e posteriormente tombamento, quando era conduzido por Mario de Andrade, conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos.

Aduz a parte autora que o acidente ocorreu de provável mal súbito do motorista, já a ré, em sua defesa, defende que houve imprudência do condutor do veículo que trafegava em alta velocidade, muito acima do permitido na via, com um veículo carregado, o que causou o agravamento do risco.

De acordo com os artigos 757,
caput
, e 760,
caput
, ambos do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, senão vejamos:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

“Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

Desse modo, a responsabilidade da seguradora é delineada e limitada pelos riscos expressamente assumidos no contrato de seguro.

No caso, resta incontroverso a ocorrência do sinistro, bem como a negativa de pagamento do seguro, conforme se pode constatar pelo documento Id 118751536, onde a empresa ré alicerça a sua negativa na assertiva de que o motorista que pilotava o caminhão da empresa autora agravou o risco do acidente, ao trafegar na excessiva velocidade de 96 Km/h quando do evento, muito acima do permitido no local que era de 60 Km/h.

No entanto, analisando os documentos colacionados aos autos e a dinâmica do fato, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que não houve tal agravamento, sendo devida a cobertura securitária contratada.

Para melhor elucidação e a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis:

“(...) Incontroverso a ocorrência do sinistro, bem como a negativa de pagamento do seguro, conforme se pode constatar pelo documento Id 118751536, Págs. 56/57, onde a empresa ré alicerça a sua negativa na assertiva de que o motorista que pilotava o caminhão da empresa autora agravou o risco do acidente, ao trafegar na excessiva velocidade de 96 Km/h quando do evento, muito acima do permitido no local que era de 60 Km/h.

Ora, mesmo que houvesse a infração – velocidade acima da permitida alinhavada pela parte ré, tal não é o bastante, pois, mister se faz que a hipótese que exclui o direito à indenização é a do agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado, também, a conduta antijurídica, por si só, não caracteriza o agravamento do risco do contrato de seguro, porquanto ausente o elemento volitivo essencial do ato, ou seja, o dolo.

É preciso que haja a intenção preordenada de obtenção do capital em favor do beneficiário e que essa conduta tenha, nessa medida, dando ensejo ao incremento do risco segurado.

Com efeito, o sinistro ocorrido por excesso de velocidade, assim como o fato de o condutor ser acometido de mal súbito são fatos que, isoladamente, são previsíveis em contratos de seguro, isto é, faz parte da própria natureza do negócio contratado antever este tipo de acontecimento.

Não fosse assim, dificilmente se veria um sinistro a ser coberto pela seguradora, na medida em que, a maioria dos acidentes, por óbvio, decorre da inobservância do dever de cuidado e das respectivas normas de trânsito.

Assim,
tenho para mim que a previsibilidade do acidente causado, isoladamente, por excesso de velocidade, bem como o fato de o condutor ter sido acometido de mal súbito ao volante, afasta a tese de agravamento intencional do risco apta a excluir a cobertura contratual.

Essa é, a meu ver, a interpretação mais compatível com boa-fé objetiva, que rege os contratos, tendo-se em mente que, nos termos do art. 757, do Código Civil, ‘pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados’

[...]

De forma que, para que possa ser considerada causa excludente da obrigação de pagar indenização securitária, é indispensável a prova de que o sinistro ocorreu em decorrência direta do excesso de velocidade, qualificando-se como causa determinante do evento sinistro e que ela tenha sido promovido de modo intencional.

É o caso dos autos, onde a parte requerida alegou e nada provou no sentido de respaldar a sua tese. ”
(Id. 214995737).

Em matérias semelhantes, na jurisprudência do c. STJ restou estabelecido que
o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto à culpa grave do segurado
, que tem o dever de vigilância
(culpa in vigilando)
e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato
(culpa in eligendo)
.

Assim, nos termos do art. 768 do CC,
a intenção
de agravar os riscos determina a exclusão da responsabilidade da seguradora, o que não se verifica na hipótese, pois não restou demonstrada a conduta dolosa ou a culpa grave do segurado.

O agravamento do risco apto a garantir a negativa da seguradora deve ser concreto e intencional, não somente decorrente de conduta realizada por funcionário.

A propósito:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE BREVÊ PARA PILOTAR AERONAVE. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. 1. Em relação à falta de habilitação para dirigir veículos, e o mesmo pode-se dizer em relação a aeronaves, a jurisprudência da 2ª Seção pacificou-se no sentido que sua ausência não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 218.061/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 04.02.2014)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.[...]5.
É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR”
(TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Com efeito, deve ser mantido o entendimento adotado na sentença no que se refere à obrigação de pagamento da indenização securitária, pois a situação dos autos não se coaduna com a hipótese de agravamento de risco pelo segurado.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024